Tribunal: TJSP
Processo: 1058598-55.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Termo Inicial do prazo prescricional. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1058598-55.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado LEANDRO MANZANARES
CAVALLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1058598-55.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: LEANDRO MANZANARES CAVALLI
VOTO No 28.749
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Termo Inicial do prazo
prescricional. Ausência de
questionamento no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão que,
em demanda de restituição de valores, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a ocorrência da prescrição, porque
tem como termo inicial a data da celebração do
contrato. Assinala a validade da cobrança da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
3
serviço de despachante, ante a existência de previsão
contratual, sem qualquer déficit informacional em
prejuízo do consumidor e porque a atual jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança
da taxa impugnada para acompanhamento de financiamento
bancário e providências registrais e cartorárias.
Aponta que em processo com a mesma questão jurídica
controvertida foi dada solução distinta.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 393/394.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 351/355) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “De outro
lado, consoante já pacificado pelo Colendo STJ, em
sede de recursos repetitivos (Temas 938 e 939 - Resp
1599511/SP, Resp 1551956/SP, 1551951/SP e 1551968/SP)
a cobrança da SATI é abusiva, porquanto vinculada ao
próprio contrato de compra e venda, inexistindo razão
para nova oneração do adquirente por serviços que
sequer são efetivamente comprovados na transação.
(...) Portanto, os valores cobrados do apelante
(referente as parcelas não prescritas), atinente à
prestação de serviço de assessoria técnico-imobiliária
ou atividade congênere (no caso em tela, 'serviço de
assessoria de registrocartorária/ pref/cart'), supostamente prestado pela intermediadora, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
5
considerados
abusivos,
uma
vez
que,
consoante
entendimento firmado na tese repetitiva 'constitui
mera prestação de serviço inerente à celebração do
próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de
informação, não constituindo um serviço autônomo
oferecido
ao
adquirente,
como
ocorre
com
a
corretagem', configurando, 'flagrante violação aos
deveres de correção lealdade e transparência, impostos
pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança, a
título de serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), pelo cumprimento de deveres inerentes ao
próprio contrato celebrado'” (fls. 354).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
A matéria referente ao termo inicial do
prazo
prescricional
não
foi
arguida
no
recurso
especial, de modo que coberta pela preclusão e, em
consequência, não é cognoscível neste agravo interno.
De resto, a decisão lançada em outro
processo, apesar da identidade da questão jurídica
controvertida, deu-se à luz de contextos processual e
temporal distintos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
6